Tribunal: TJBA
Processo: 8004093-52.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004093-52.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMIRA COELHO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a nulidade de descontos realizados na conta bancária da parte autora sob a rubrica "Bradesco Vida e Previdência", condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente, nega a contratação. O Banco réu defende a regularidade da cobrança e a inexistência de danos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a ocorrência de prescrição; (ii) a existência de prova da contratação do seguro; (iii) a configuração do dever de indenizar e o quantum indenizatório; (iv) a forma de repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de fato do serviço, rejeitando-se a prejudicial de prescrição trienal do Código Civil.

4. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC). Ausente a juntada do instrumento contratual ou de qualquer autorização expressa da consumidora para os descontos, configura-se a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

5. O desconto indevido em benefício previdenciário ou conta destinada à subsistência de pessoa idosa e de baixa renda gera dano moral
in re ipsa
.

6. O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso e da capacidade econômica do ofensor. Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos.

7. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a violação à boa-fé objetiva e a ausência de engano justificável na realização de descontos sem lastro contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Banco desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da contratação de serviço bancário enseja a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar. 2. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em verba alimentar deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se aos parâmetros da jurisprudência local."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8004093-52.2025.8.05.0138
,

em que figuram

como apelantes e apelados, simultaneamente,
ALMIRA COELHO DOS SANTOS
e
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DO RÉU E CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
RECURSO DO PARTE AUTORA
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça